Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incs. II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Alegação de falta de justa causa e de atipicidade da conduta. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida. Ordem denegada.